Tribunal: TJPA
Processo: 0800713-90.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800713-90.2024.8.14.0015

APELANTE: LOEMIA ALMEIDA MARINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800713-90.2024.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: LOEMIA ALMEIDA MARINHO
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou a ré a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de drogas (12,991g de maconha). Busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente redução da pena, abrandamento do regime e substituição da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo. A finalidade comercial, embora não precise ser provada por um ato de venda flagrado, é demonstrada por elementos circunstanciais, como a forma de acondicionamento da droga.

4.

O fato de o entorpecente estar fracionado em diversas porções individuais prontas para o consumo é um indicativo seguro de que se destinava à traficância, e não ao uso próprio, comprovando a destinação mercantil da substância e afastando a presunção de uso pessoal estabelecida no Tema 506/STF.

5. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade.

6. Embora presente o direito à minorante, a forma de acondicionamento da droga (16 porções individualizadas), que evidencia a preparação para a venda, justifica a aplicação da fração de redução em 1/3 (um terço), e não a fração máxima.

7. Reduzida a pena para 03 anos e 04 meses de reclusão, mostra-se adequado o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos legais.

8. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, por se tratar de matéria estranha ao efeito devolutivo da apelação criminal.

9.
Carece de interesse recursal o pedido de justiça gratuita já concedido na sentença. A análise da detração, quando não interfere na fixação do regime inicial, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido, e no mérito, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão de droga, aliada a depoimentos policiais coerentes e ao fracionamento do entorpecente em porções individuais, comprova a finalidade comercial e é suficiente para a condenação por tráfico, afastando a presunção de uso pessoal (Tema 506/STF).

2.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser reconhecida quando a ré for primária e não houver condenação definitiva que comprove sua dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, sendo irrelevante a existência de ações penais em curso.

3.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena, justificando a aplicação de patamar inferior ao máximo.

4.

Reduzida a pena para patamar inferior a quatro anos e preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25.06.2024 (Tema 506).
STJ, REsp 2051649/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.STJ, Súmula 444. TJPA, Apelação Criminal nº 0806197-29.2023.814.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 18.09.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LOEMIA ALMEIDA MARINHO, por meio de seus advogados constituídos, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 19667088), que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia (ID 19666997) que, no dia 29 de janeiro de 2024, por volta das 21h00, na Feira da CEASA, em Castanhal/PA, a apelante foi presa em flagrante delito por trazer consigo e expor à venda 16 (dezesseis) porções de maconha e a quantia de R$ 36,00. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar avistou a denunciada em atitude suspeita e, durante a abordagem, encontrou em sua posse 03 (três) porções da droga. Consta, ainda, que a ré teria dispensado uma sacola durante o procedimento, a qual continha outras 13 (treze) porções da mesma substância.

A sentença julgou procedente a denúncia para condenar Loemia Almeida Marinho pelo crime de tráfico de drogas, afastando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado ao fundamento de que a ré possui registros criminais que evidenciam inclinação à prática de crimes.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19667104), pugnou pela absolvição da apelante por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando contradições nos depoimentos policiais e ausência de prova cabal da propriedade de toda a droga apreendida. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em sua fração máxima (2/3), a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o direito de apelar em liberdade, a concessão de justiça gratuita e a aplicação a detração penal.

Em contrarrazões (ID 19667107), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 19667440), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, com exceção do pedido para recorrer em liberdade, conforme fundamentação a seguir.

I. DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa postula, como tese preambular, o direito de a apelante recorrer em liberdade. O pedido não comporta conhecimento. A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de
Habeas Corpus
. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
[...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma, não conheço do pedido para recorrer em liberdade.

II. DO MÉRITO RECURSAL

II.1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – DA COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE COMERCIAL E DISTINÇÃO DO TEMA 506/STF

A defesa postula a absolvição da apelante, sustentando que não foram produzidas provas da finalidade comercial da droga. Contudo, a tese não merece prosperar. A materialidade e a autoria do delito são incontestes, extraídas do Laudo de Constatação Definitivo (ID 111079967) e dos depoimentos coerentes dos policiais militares.

É oportuno registrar, ademais, que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE635.659 (Tema 506) estabeleceu um critério quantitativo de 40 gramas de
cannabis sativa
como presunção relativa de porte para consumo pessoal. Contudo, o próprio Pretório Excelso ressalvou que tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada por outros elementos que indiquem a finalidade de mercancia.

No caso em tela, embora a quantidade total (12,991g) seja inferior ao parâmetro fixado, a presunção de uso pessoal é inequivocamente afastada por um elemento probatório contundente:
o fracionamento da droga em 16 (dezesseis) porções individuais
, prontas para a distribuição. Essa circunstância, conforme expressamente previsto na tese firmada pelo STF, comprova o "intuito de mercancia" e alinha o caso à figura do tráfico de drogas, e não à de mero porte para consumo.

A jurisprudência deste Tribunal é firme ao considerar o acondicionamento da droga como elemento chave para a comprovação do tráfico:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]
A autoria se encontra evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão, [...] somado à forma de acondicionamento da droga, que indica a destinação comercial.
(TJPA – Apelação Criminal – nº 0806197-29.2023.814.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025) – destaquei.

Portanto, comprovada a destinação comercial da droga pelas circunstâncias da apreensão, rejeito o pleito absolutório.

II.2. DA DOSIMETRIA DA PENA E DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Superada a tese absolutória, passo à análise da dosimetria. A defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, enquanto a sentença o afastou com base na existência de outros registros criminais.

Neste ponto, a irresignação defensiva merece acolhida.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, a apelante é tecnicamente primária. O fundamento utilizado pelo juízo sentenciante para negar o benefício — a existência de ações penais em curso e a rápida reiteração delitiva — viola o entendimento sumulado e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 444 do STJ estabelece que
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
". Por analogia e em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, esse entendimento se estende à análise dos requisitos do tráfico privilegiado. A dedicação a atividades criminosas deve ser comprovada por elementos concretos, não podendo ser presumida a partir de processos sem condenação definitiva.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça é enfática ao tratar do tema, sendo de extrema relevância o seguinte precedente:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.
4. A quantidade de entorpecente apreendida [...] não possui respaldo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme precedentes da Quinta e Sexta Turmas do STJ. [...] (STJ - REsp: 2051649 SP 2023/0040223-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) – destaquei.

Como se vê, o fundamento da sentença para negar o privilégio é expressamente vedado pela Corte Superior. Assim, reconheço a incidência do benefício. Contudo, as circunstâncias do caso, especialmente o acondicionamento da droga em 16 porções individualizadas e prontas para a venda, indicam um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificam a modulação da fração de redução. Desta forma, fixo a fração em 1/3 (um terço), por entendê-la mais proporcional, refutando o pedido de aplicação da fração máxima.

II.3. DO RECÁLCULO DA PENA, DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO

Aplicando a redução de 1/3 sobre a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, torno a pena definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal.

Com o novo
quantum
de pena, inferior a 4 anos, e sendo a ré primária, acolho o pleito defensivo para alterar o regime inicial de cumprimento para o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Por fim, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, acolho o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

II.4. DOS DEMAIS PEDIDOS (JUSTIÇA GRATUITA E DETRAÇÃO)

A defesa requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a aplicação da detração penal.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, verifico a ausência de interesse recursal, uma vez que o benefício já foi expressamente concedido na sentença condenatória (item 10.1), não havendo sucumbência da defesa neste ponto.

No que tange à detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, sua análise inicial pelo juiz sentenciante visa unicamente à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Tendo em vista que, neste acórdão, o regime já está sendo fixado como aberto, a análise aprofundada e o cômputo definitivo do período de prisão provisória para fins de progressão e extinção da punibilidade são matérias de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, a quem caberá realizar o cálculo no momento oportuno.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço

parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento
, para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena, nos seguintes termos:

a) Reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/3 (um terço); b) Redimensionar a pena definitiva da apelante LOEMIA ALMEIDA MARINHO para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
; c) Fixar o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena; d)
Substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/12/2025